Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721475-93.2023.8.07.0001 APELANTE: KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL PALMAS MEDICAL S.A, SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO No presente processo, antes da publicação do acórdão (id. 70208935), compareceu o Dr. Idelcio Ramos Magalhães Filho OAB/DF 32.129 para noticiar e comprovar a comunicação da renúncia dos poderes que lhe foram outorgados pela apelada-autora e requerer a exclusão do seu nome das publicações (id. 70261587). A ementa do acórdão foi disponibilizada no DJEN em 3/4/2025 (id. 70530910). Diante da referida renúncia, esta Relatoria, em 8/4/2025, nos termos do art. 76, caput, do CPC, suspendeu a tramitação processual e determinou a intimação da apelada-autora, pessoalmente, no SCIA Qd. 14, Conj. 3, Lote 3, Zona Industrial (Guará), Brasília/DF, Cep: 71.250-115, para, em 10 dias, regularizar a sua representação processual, constituindo novo Advogado (id. 70524839). A diligência via postal não foi cumprida (id. 71162563). Em seguida, foi proferido o seguinte despacho (id. 71529111): “A carta de intimação da apelada-autora retornou sem cumprimento com a informação de que é desconhecida no endereço da sua sede constante dos autos (id. 54001237). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida a intimação, cujo prazo de 10 dias para a apelada-autora regularizar a sua representação processual, constituindo novo Advogado, será contado a partir de 27/4/2025 (id. 71162563). Decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos os autos.” O prazo para a apelada-autora regularizar sua representação processual transcorreu sem manifestação (id. 71785446). Isso posto, diante da inércia da apelada-ré, prossiga-se com o processo, devendo o remanescente do prazo recursal quanto ao acórdão, que foi suspenso com a determinação desta Relatoria (id. 70524839), ser retomado a partir da publicação deste despacho. P.I.. Brasília - DF, 15 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora